Tribunal: TJMT
Processo: 1043732-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043732-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA TAIS NEVES BOMBONATTO - CPF: 046.078.101-42 (AGRAVANTE), JHONATAN DE OLIVEIRA - CPF: 044.443.681-28 (AGRAVADO), G. V. N. D. O. - CPF: 081.147.531-02 (TERCEIRO INTERESSADO), G. E. N. D. O. - CPF: 096.722.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E INDEFERIU ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA RECONCILIAÇÃO DAS PARTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VIII, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença no processo originário, que homologa o pedido de desistência formulado pela parte autora em razão da reconciliação do casal, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de partilha, guarda, convivência e alimentos, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Inviável o exame do mérito recursal diante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional, porquanto esvaziada a controvérsia originalmente devolvida ao Tribunal.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043732-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

G.E.N.O.
, menor, representada por
TAINARA TAIS NEVES BOMBONATTO

AGRAVADO:

JHONATAN DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
G.E.N.O.
, menor, representada por
TAINARA TAIS NEVES BOMBONATTO
,
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop-MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
,
lançada
nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda nº 1025031-06.2025.8.11.0015, movida em desfavor de
JHONATAN DE OLIVEIRA
,
que
indeferiu
, em sede liminar, os alimentos provisórios em favor da filha menor, e negou o pedido de alimentos à ex-cônjuge. Na mesma oportunidade determinou a realização de estudo psicossocial prévio, postergando-se análise mais aprofundada quanto à guarda fática e necessidades alimentares.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto já teria sido demonstrada, na inicial, a existência de guarda fática dos filhos, sendo a menor G.E.N.D.O. residente com a genitora e o outro filho com o genitor, circunstância que evidenciaria a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da infante.

Aduz, ainda, que o agravado aufere renda aproximada de R$ 6.000,00, além de possuir rendimentos provenientes de imóveis, o que revelaria sua capacidade contributiva.

No tocante aos alimentos compensatórios, afirma que dedicou-se integralmente às atividades domésticas durante a convivência conjugal, encontrando-se atualmente em situação de vulnerabilidade, exercendo a atividade de manicure, enquanto o agravado permanece na administração exclusiva dos bens comuns, circunstância que justificaria o arbitramento da verba pleiteada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fixar os alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo para a filha e de 46,11% do salário mínimo em seu favor.

Dispensada do preparo recursal, conforme certidão de Id. 334534871.

A tutela recursal foi
parcialmente

deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 09/12/2025, conforme decisão de Id. 336109876.

Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contraminuta pelo agravado (Id. 344751372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
provimento parcial do recurso
, tão somente para fixação de alimentos provisórios em favor da menor no percentual de 15% do salário mínimo, mantendo-se o indeferimento dos alimentos compensatórios (Id. 353165883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de reforma da decisão que
indeferiu
, em sede liminar, os alimentos provisórios em favor da filha menor, e negou o pedido de alimentos à ex-cônjuge. Na mesma oportunidade determinou a realização de estudo psicossocial prévio, postergando-se análise mais aprofundada quanto à guarda fática e necessidades alimentares.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente agravo de instrumento, sobreveio sentença nos autos de origem nº 1025031-06.2025.8.11.0015, a qual homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, em razão da reconciliação do casal, julgando extinto o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de partilha, guarda, convivência e alimentos, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, restando mantida apenas a sentença parcial que decretou o divórcio.

Nesse contexto, evidencia-se a superveniência de
fato novo
apto a esvaziar o objeto do presente recurso, porquanto a matéria nele discutida — atinente à fixação de alimentos provisórios e compensatórios — restou prejudicada diante da extinção do feito originário, decorrente da reconciliação das partes e consequente perda do interesse processual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença no processo originário, sobretudo quando extingue a demanda, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional recursal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto”
(N.U 1039755-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026